Tribunal: TJDFT
Processo: 0727384-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ROSIU OVIDIU PETRU OCTAVIAN e ESPÓLIO DE LUCIA SPERANTA ROSIU, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu liminar em ação de manutenção de posse ajuizada em desfavor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e ANTÔNIO BATISTA DE MORAIS. Os recorrentes deixaram de realizar o preparo e requereram gratuidade de justiça. Intimados a comprovarem os pressupostos para o benefício processual ou regularizarem o preparo na forma do art. 1.007, do Código de Processo Civil, juntaram comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 61437760). É o relatório. Decido. Os recorrentes postularam pela concessão da gratuidade de justiça, mas quando intimados para comprovarem sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, CPC), apresentaram o comprovante de pagamento do preparo, ato incompatível com o interesse de que seu pedido de isenção fosse analisado. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A gratuidade de justiça tem o rito regulado no artigo 98 e seguintes da Lei Adjetiva. A parte deve comprovar o estado de miséria juntamente com o seu requerimento. Uma vez que o pedido veio desacompanhado dessa prova e facultada sua apresentação, as partes desistiram do seu pedido, conclusão a que se chega porque optaram pelo recolhimento do preparo. Ocorre que, embora os recorrentes tenham optado pelo recolhimento da taxa judiciária, o fizeram na forma simples, irregularidade penalizada pelo §4o do art. 1.007, que comina a pena de deserção. É importante frisar que a pretensão à gratuidade de justiça sequer foi analisada, em razão da preclusão consumativa, decorrente da prática de ato incompatível com o pedido de isenção das custas processuais. Portanto, a hipótese é diversa daquela tratada pelo §7o do art. 99 da Lei Processual, porque não houve julgamento do mérito pelo indeferimento da benesse. Entender de modo diverso feriria o princípio da boa-fé processual e da isonomia, na medida em que parte, obrigada a comprovar o recolhimento do preparo no ato interposição do recurso ou devendo fazê-lo em dobro, ao deixar de fazê-lo, socorreu-se do pedido da gratuidade de justiça, para se furtar ao cumprimento da norma procedimental. E diante do menor obstáculo ou empecilho, recolhe o preparo, ato incompatível com a presunção de hipossuficiência de que trata do texto normativo (art. 99, §3o, CPC). A desistência ou “renúncia” à pretensão de perseguir a benesse processual enseja no dever de recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.004, §4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do preparo deve ser simultânea à interposição do recurso. Esta é a situação dos autos, em que os agravantes não apresentaram o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso. E intimados a comprovarem os pressupostos para a gratuidade, recolheram a taxa na forma simples. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator